Tribunal: TJES
Processo: 5015480-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE EVASÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal na qual responde, junto com o corréu, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

2, A impetração sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando comprovados, de forma concreta, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, conforme o disposto no art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

5. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão do paciente em sede policial, admitindo ter auxiliado o corréu.

6. O periculum libertatis evidencia-se na tentativa de evasão do paciente, que teria se deslocado para o interior do Estado após o crime, demonstrando risco à aplicação da lei penal.

7. A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi — homicídio qualificado mediante emboscada e motivo fútil, seguido de ocultação do cadáver —, justifica a manutenção da custódia cautelar (HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022).

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no RHC n. 219.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2025).

9. Presentes os requisitos legais, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e perigo concreto à aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; STJ, AgRg no RHC n. 219.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015480-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARIO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE EVASÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal na qual responde, junto com o corréu, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

2, A impetração sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando comprovados, de forma concreta, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, conforme o disposto no art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025).

5. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão do paciente em sede policial, admitindo ter auxiliado o corréu.

6. O periculum libertatis evidencia-se na tentativa de evasão do paciente, que teria se deslocado para o interior do Estado após o crime, demonstrando risco à aplicação da lei penal.

7. A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi — homicídio qualificado mediante emboscada e motivo fútil, seguido de ocultação do cadáver —, justifica a manutenção da custódia cautelar (HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022).

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no RHC n. 219.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2025).

9. Presentes os requisitos legais, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e perigo concreto à aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; STJ, AgRg no RHC n. 219.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DARIO ALVES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5021093-14.2025.8.08.0048.

A impetrante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 16037090 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16163098).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16582969) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DARIO ALVES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5021093-14.2025.8.08.0048.

A impetrante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, a qual pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu CHARME SANTOS DE SOUZA, foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, e 211, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 19/05/2025, os denunciados estavam na companhia da vítima consumindo bebidas alcóolicas em um bar, quando ocorreu uma discussão entre ela e CHARME, razão pela qual este sugeriu ao paciente que levassem a vítima até a Avenida Audifax Barcelos Neves, Serra/ES, com a intenção de matá-la.

Sob o pretexto de que continuariam a beber em outro lugar, a vítima foi na companhia dos acusados no carro pilotado pelo paciente até a citada rodovia, quando, no trajeto, o corréu CHARME surpreendeu a vítima com um golpe de arma branca na região da clavícula.

Ato contínuo, os acusados se dirigiram até Nova Almeida, Serra/ES, onde ocultaram o cadáver do ofendido numa plantação de eucaliptos.

A despeito dos argumentos genéricos da impetrante acerca da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, o ato coator apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, inclusive com base no interrogatório do paciente em sede policial, no qual ele confessou que o corréu CHARME esfaqueou a vítima, além de que teria auxiliado na ocultação do cadáver.

Quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora consignou que o paciente teria ido para o interior do Estado na intenção de se evadir, o que, como pontuado, demonstra uma clara tentativa do coato de
se furtar da aplicação da lei penal
, sendo que o fato de ele ter constituído advogada
após a sua prisão
,
per si
, não afasta a necessidade do cárcere a fim de se garantir a aplicação da lei penal.

Além disso, como consta no ato coator, a prisão preventiva também se faz necessária em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, a qual se evidencia pelo
modus operandi
emprego pelos acusados - homicídio qualificado mediante embosca e por motivo fútil.

Nesse ponto, ressalto que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Por fim, já é entendimento assente na jurisprudência que “
[e]ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 219.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

E uma vez presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.